Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.618/20. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. TETO DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS NO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.665,89 e condenou as partes, no percentual de 70% para a autora e 30% para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Determinou, ainda, que, após o trânsito em julgado da decisão, seja expedida requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal. 1.1. Nesta sede, o agravante requer que seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar que, para fins de apuração dos honorários advocatícios em favor do ente público, a sucumbência seja apurada e encontrada com base em cálculos contábeis realizados numa mesma e única data; a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital Lei no 6.618/2020 e a impossibilidade de expedição dos requisitórios sem trânsito em julgado.
2. Em regra, como decorrência lógica do reconhecimento do direito do exequente, o ônus sucumbencial relativo ao cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado. Porém, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidenciado que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios. 2.1. Referido entendimento se baseia no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária. 2.2. Precedente do STJ: “[...] Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (Corte Especial, REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011.
3. Na hipótese, o título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva na origem transitou em julgado em 11/03/2020, antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 para 20 salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 3.1. Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é a Lei no 3.634/05. 3.2. Quanto à questão da (in)constitucionalidade da Lei no 6.618/20, veja-se que o seu vício formal encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Conselho Especial deste Tribunal nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2, cujo acórdão entendeu pela ocorrência de vício formal na Lei no 5.475/15, que também havia alterado o valor das obrigações de pequeno valor, aumentando o seu teto para 40 salários-mínimos e, assim, criando novas despesas para o Distrito Federal. 3.3. É nítida a semelhança da legislação em análise com a Lei distrital no 5.475/15, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT por vício de iniciativa, sendo cabível, portanto, o reconhecimento incidenter tantum de inconstitucionalidade formal da Lei distrital no 6.618/20, o que enseja a aplicação, à hipótese, do constante do inciso V do art. 927 do CPC, segundo o qual “Os juízes e Tribunais observarão; [...] V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.
4. O momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Desse modo, o momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito.” (07251896920208070000, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/10/2020).
5. Recurso parcialmente provido.